Tribunal: TJES
Processo: 5001932-41.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2021-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001932-41.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: IZADORA CARNEIRO DE SOUSA
AGRAVADO: ANTONIO RIBEIRO DE SOUSA e outros
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001932-41.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: IZADORA CARNEIRO DE SOUSA

AGRAVADOS: MARIZA CORREA SAITH E ANTONIO RIBEIRO DE SOUSA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
IZADORA CARNEIRO DE SOUSA
contra a r. decisão que, nos autos da “ação de manutenção de posse” por ela ajuizada em face de
MARIZA CORREA SAITH E OUTRO
, indeferiu o pleito liminar formulado pela autora, ora recorrente.

Em suas razões recursais, pugna a agravante pela reforma do r.
decisum
hostilizado sob o argumento, em resumo, de que restaram preenchidos todos os requisitos necessários para o deferimento da liminar possessória.

Com base nesta fundamentação, requer a concessão da tutela antecipada recursal, a fim de que seja concedido efeito ativo ao presente recurso, de modo que seja autorizada a expedição do mandado liminar de manutenção de posse em seu favor, por vislumbrar a existência de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, bem como a verossimilhança de suas alegações. No mérito, pugna pela confirmação da liminar e, por conseguinte, pelo provimento do presente recurso.

Em decisão anterior (ID nº 681741), foi indeferido o pedido liminar, tendo em vista não haver sido verificado o preenchimento dos requisitos necessários para tanto.

Conquanto devidamente intimados, os recorridos não apresentaram contrarrazões, consoante atesta a certidão exarada nos autos.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, 23 de julho de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001932-41.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: IZADORA CARNEIRO DE SOUSA

AGRAVADOS: MARIZA CORREA SAITH E ANTONIO RIBEIRO DE SOUSA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
IZADORA CARNEIRO DE SOUSA
contra a r. decisão que, nos autos da “ação de manutenção de posse” por ela ajuizada em face de
MARIZA CORREA SAITH E OUTRO
, indeferiu o pleito liminar formulado pela autora, ora recorrente.

Em suas razões recursais, pugna a agravante pela reforma do r.
decisum
hostilizado sob o argumento, em resumo, de que restaram preenchidos todos os requisitos necessários para o deferimento da liminar possessória.

Delineadas estas breves considerações iniciais, verifica-se que a
quaestio juris
colocada em discussão no presente recurso se consubstancia em aferir se deve ser mantida ou revogada a decisão que indeferiu a expedição do mandado liminar de manutenção de posse em favor da requerente, ora agravante.

Pois bem. Sabe-se que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

________________

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

Nesse sentido, deve ser realizada a oportuna ressalva de que o limite imposto a este órgão
ad quem
deve ser o mesmo observado pelo magistrado
a quo
, qual seja, a (in)existência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela provisória de urgência, sem incursionar, para além do estritamente necessário, no conteúdo meritório do processo.

Antes de prosseguir, reputo pertinente tecer breves considerações acerca dos fatos que circundam a presente controvérsia.

A parte ora agravante ajuizou “ação de manutenção de posse” em face dos aqui recorridos sustentando que é filha de Antônio Ribeiro de Sousa, um dos requeridos na demanda originária, e de Maria Inêz Carneiro de Sousa, tendo esta falecido no ano de 2006. Aduz que, neste mesmo ano, seu genitor decidiu sair de casa, passando a residir com Mariza Correa Saith, que também figura como parte ré na ação possessória.

Segue narrando que seus genitores possuíam um terreno, onde fora construído um imóvel, sendo que, no segundo pavimento, após o segundo agravado abandonar o lar, a requerente continuou a residir com seu irmão Marcelo, o qual possuía distúrbios mentais, até que este veio a falecer no mês de fevereiro do ano de 2020, ocasião na qual a autora passou a exercer a posse exclusiva sobre o mencionado bem.

Alega, outrossim, que, no dia 17/02/2020, a primeira agravada invadiu o seu imóvel, ocasião na qual foi agredida fisicamente por aquela.

Diante do fato narrado, sustenta possuir justo receio de ser molestada ou turbada em sua posse, eis que os requeridos, além da violência e truculência, sinalizam que reiterarão os atos de lesão, pois, além da agressão, também realizaram a troca de cadeados, os quais de imediato foram rompidos e substituídos pela requerente.

A partir de tais circunstâncias, a parte autora ajuizou a demanda originária e, liminarmente, requereu fosse deferida medida judicial a fim de que seja mantida em sua posse.

O magistrado singular, como já dito, indeferiu o pedido formulado, por haver compreendido, em resumo, a inexistência da prova do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Pois bem. Para um melhor deslinde da controvérsia, oportuno destacar as disposições dos artigos 560, 561, 562, todos do CPC/2015:

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I – a sua posse;

II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.

Diante do texto legal, fácil é concluir que, para a procedência da ação possessória, deve a parte requerente comprovar sua posse anterior, a turbação ou o esbulho praticado pelo requerido, assim como sua data e a perda da posse.

Nesse sentido, transcrevo julgados extraídos da jurisprudência deste Egrégio Tribunal, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE - EXERCÍCIO DA POSSE REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS DÚVIDAS QUANTO AO LIMITE DAS ÁREAS NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO IMPROVIDO. 1.
Em uma ação possessória, o que se verifica é a existência, ou não, do efetivo exercício de atos de uso e gozo - posse - tendo a parte requerente o dever de provar a sua posse anterior e a perda, por violência, por ação oculta, ou por abuso de confiança.
2. Se existe dúvida quanto ao limite das áreas, a parte autora, em sede de cognição sumária, não poderá obter a tutela possessória pretendida, uma vez que a posse passível de proteção é aquela certa e localizada, perfeitamente identificada. 3. Tendo em vista que a demanda merece uma maior dilação probatória, temerário o deferimento da drástica medida liminar, mostrando-se mais prudente a manutenção do status quo. 4. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 47179000238, Minha Relatoria, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/01/2018, Data da Publicação no Diário: 02/02/2018)

_____________

EMENTA: PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO POSSE – POSSE VELHA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA ESTABELECIDOS NO ART. 273 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.
1. Na dicção do artigo 927 do Código de Processo Civil e seus incisos, incumbe ao autor da ação possessória instruir a petição inicial com as provas da sua posse, da turbação ou o esbulho praticado pelo réu e da data em que ocorreu um ou outro, com o quê demonstrará a anterioridade de sua posse.
2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico no sentido de que é possível a concessão de tutela antecipada em ação de reintegração de posse, ainda que se trate de posse velha, desde que preenchidos os requisitos do art. 273 do CPC, que não é o caso dos autos. 3. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35159003314, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/10/2015, Data da Publicação no Diário: 19/10/2015)

Importa esclarecer que a ação de manutenção de posse consubstancia interdito passível de ser aviado por aquele que teve a coisa embaraçada injustamente, com o fim de reaver a plenitude da posse turbada.

A partir de tais premissas e com base nos documentos que instruem o presente recurso, verifica-se que a demandante se desincumbiu de seu ônus de comprovar a posse sobre o imóvel descrito em sua exordial.

Em contrapartida, não é possível vislumbrar a turbação que a recorrente alega haver sofrido por parte de sua madrasta, ora primeira agravada.

E tal se explica em virtude de que a pretensão liminar da requerente se fundamenta a partir do boletim de ocorrência lavrado na data dos fatos narrados (ID nº 667800 e nº 667828), do qual é possível extrair a ilação de que, efetivamente, houve troca de agressões físicas entre as litigantes na residência da autora.

Ocorre que, ao menos nesta fase inaugural da relação processual, tenho que a agravante não logrou êxito em se desobrigar de seu ônus de comprovar a ocorrência da turbação, porquanto o documento supracitado não é suficientemente hábil a demonstrar que a atitude de quaisquer dos requeridos se caracteriza como ato que impede o livre exercício da posse da requerente.

Ora, da análise do termo de declaração prestado pela própria recorrente perante a autoridade policial, apenas consta o relato de que ela e sua madrasta estabeleceram
“uma discussão (...) por conta de assuntos familiares”
, sobrevindo, deste desentendimento, agressões físicas (ID nº 667800).

A ré, por sua vez, justificou o comparecimento ao local para buscar documentos do irmão da agravante que havia falecido alguns dias antes, nos seguintes termos:
“que foi até a residência do filho recém falecido do seu marido para pegar documentação para o cemitério”
(ID nº 667800).

Delineadas tais premissas, o que se pode vislumbrar, a partir de uma cognição perfunctória, própria desta via recursal, é que, em fevereiro de 2020, houve uma desavença entre as litigantes. No entanto, pelo exame do acervo probatório carreado aos autos até o presente momento, não é possível identificar atos perpetrados pelos requeridos capazes de impedir ou de colocar em risco o pleno exercício da posse da requerente.

Delineadas todas essas considerações, o que se vislumbra é que a recorrente não conseguiu preencher o requisito do
fumus boni juris
, porquanto o conjunto probatório que instrui o presente recurso não é hábil a subsidiar sua pretensão de modificar os efeitos da decisão vergastada, mormente por não haver demonstrado, conforme salientado alhures, todos os requisitos necessários ao deferimento da medida liminar possessória.

Pautado em tais premissas, compreendo, ao menos neste instante da relação processual, pela manutenção dos efeitos da decisão agravada, haja vista que, além de não ser possível vislumbrar a verossimilhança nas alegações despendidas pela agravante, verifico inexistir qualquer ilegalidade que pudesse dar ensejo à alteração da decisão objurgada, tendo sido o exame realizado pelo magistrado
a quo
compatível com os elementos de prova, a lei processual vigente e o entendimento pretoriano sobre o tema.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001932-41.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: IZADORA CARNEIRO DE SOUSA

AGRAVADOS: MARIZA CORREA SAITH E ANTONIO RIBEIRO DE SOUSA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
MANUTENÇÃO DE POSSE
–
DEFERIMENTO DA LIMINAR POSSESSÓRIA – REQUISITOS NECESSÁRIOS – NÃO PREENCHIDOS – DEMONSTRAÇÃO DE TURBAÇÃO – NÃO VERIFICADA
–
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.

A ação de manutenção de posse consubstancia interdito passível de ser aviado por aquele que teve a coisa embaraçada injustamente, com o fim de reaver a plenitude da posse turbada.

2.
Com base nos documentos que instruem o presente recurso, verifica-se que a demandante se desincumbiu de seu ônus de comprovar a posse sobre o imóvel descrito em sua exordial. Em contrapartida, não é possível vislumbrar a turbação que a recorrente alega haver sofrido por parte dos agravados.

3.

A concessão da tutela de urgência depende da comprovação simultânea dos requisitos previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil, isto é, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

4.

Em cognição sumária, própria desta via recursal, verifica-se que a autora não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a verossimilhança de suas alegações, haja vista que a exordial apresentada na origem não foi acompanhada de elementos probatórios suficientes para demonstrar a ocorrência de atos perpetrados pelos requeridos capazes de impedir ou de colocar em risco o pleno exercício da posse da requerente.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.